Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708825-02.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 36.046.136 LARISSA OLIVEIRA DA COSTA RECORRIDO: ARIANE PATRICIA DA SILVA FERNANDES DECISÃO Nos presentes autos, a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimada, juntou extratos bancários de uma única conta, que, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo, não comprovam que a parte faz jus ao benefício, em especial porque o documento de ID 54023531 sugere a existência de contas bancárias em outras instituições financeiras. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito